Tribunal: TJDFT
Processo: 0703288-42.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime do art. 12 da Lei 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa, em razão da posse de um revólver calibre .38 e três munições, apreendidos em sua residência. A Defesa pretende a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a confissão espontânea, já considerada na segunda fase da dosimetria, é apta a autorizar a fixação do regime inicial aberto, apesar da reincidência e dos maus antecedentes do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea é admitida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema 585 (REsp 1.947.845/SP e REsp 1.931.145/SP), a pena intermediária deve ser mantida.

4. Como o regime inicial semiaberto é imposto com fundamento no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal e, no caso, o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, há impedimento para a fixação de regime mais brando, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

5. A confissão espontânea, já utilizada como atenuante, não pode ser novamente empregada para abrandar o regime inicial, inexistindo fundamento normativo para o pleito defensivo.

6. A reincidência e os maus antecedentes inviabilizam a substituição da pena por restritiva de direitos (art. 44 do CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), permanecendo inalterada a sentença.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §2o, “b”, e §3o; 44; 59; 68; 77; Lei 10.826/2003, art. 12; Súmula 269/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 585 (REsp 1.947.845/SP e REsp 1.931.145/SP); STF, HC 187203, Rel. Min. Edson Fachin.